Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. PLEITOS DEDUZIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PERSEGUIÇÃO AO ACOLHIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível pretensão formulada em sede de contrarrazões, que visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Pedido da ré em contrarrazões não conhecido.
2. A compensação por danos morais somente é devida quando demonstrado que foi extrapolada a órbita dos meros dissabores da vida cotidiana ou aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos, acarretando violação aos direitos da personalidade da parte autora.
3. Na fixação da indenização por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo incabível o pleito recursal para sua majoração, quando fixado em patamar condizente com as circunstâncias do caso analisado.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e não provida.